Tribunal: CARF
Processo: 19515.003206/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003206/2007-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.472 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
MOBITEL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA
Na forma dos artigos 299, 300 e 304, do RIR/1999, as despesas e custos para
serem dedutíveis das bases imponíveis do IRPJ devem atender aos requisitos
de normalidade, usualidade e necessidade às atividades da pessoa jurídica. São
também indedutíveis os montantes pagos ou creditados a título de comissões,
bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não for indicado o
beneficiário, a operação ou a causa que deu origem ao rendimento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002,2003,2004
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS.
O art. 61 da Lei no 8.981/1995, alcança todos os pagamentos efetuados a
beneficiários não identificados ou cuja operação ou causa não é comprovada,
independente de quem seja o real beneficiário deles (sócios/acionistas ou
terceiros, contabilizados ou não), elegendo a pessoa jurídica responsável pelo
pagamento efetivamente comprovado como responsável pelo recolhimento do
imposto de renda devido pelo beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus
pelo referido pagamento.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos, vencida a Relatora que votava por converter o
julgamento em diligência. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Paulo Mateus
Ciccone.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003206/2007-02
Fl. 2532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003206/2007-02

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator Designado

(assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 2533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003206/2007-02

Relatório
Trata o presente processo de lançamentos de IRPJ e CSLL lavrados em face da
inexistência de comprovação dos beneficiários dos pagamentos efetuados por intermédio dos
cartões Flexcard, administrados pela empresa Incentive House S/A, bem como pela ausência de
comprovação da efetividade dos serviços supostamente por ela prestados, o que acarretaria a
indedutibilidade dos mencionados gastos.
De acordo com o termo de constatação de fls. 447/455 (numeração do e-
processo) a contribuinte foi intimada a apresentar a relação nominal dos beneficiários dos cartões
Flexcard e a esclarecer a que título foram efetuados os pagamentos. Em resposta, a empresa teria
se limitado a afirmar que:
a)
Os pagamentos com cartões Flexcard não teriam
sido utilizado para remunerar empregados, mas sim para pagamento de notas
fiscais da Incentive House, que teria prestado serviço de publicidade,
propaganda e marketing;
b)
Diante disso, inexistiria hipótese de incidência de
IRRF sobre os pagamentos aos beneficiários pessoas físicas.
c)
A Incentive Houve teria promovido, em favor da
Mobitel, diversas campanhas seguidas cabendo a ela todo projeto e execução
das atividades. Sendo assim, a Mobitel não teria conhecimento de quem teria
prestado estes serviços de publicidade e marketing à Incentive House.
Diante do exposto, a fiscalização intimou a Mobitel a apresentar os contratos
de prestação de serviços celebrados com a Incentive House, acompanhados das respectivas notas
fiscais e dos comprovantes de implementação das campanhas de propaganda e marketing.
A Mobitel apresentou cópias das notas fiscais, mas não comprovou a efetiva
realização das campanhas de propaganda e marketing. Afirmou que “os contratos de
publicidade, propaganda e marketing do período de 2002 a 2004 estão na posse de escritório de
advocacia que não mais presta serviços à Mobitel. Foram solicitados, porém até o momento não
foram devolvidos”
Em relação à implementação dos projetos da Incentive House a contribuinte
afirmou que os pagamentos à prestadora de serviços foram liberados porquanto a mesma vinha
cumprindo a sua obrigação, e os serviços eram avaliados e sua prestação comprovada por
diversos departamentos. Como se trata basicamente de contratos para venda de serviços, a
comprovação da implementação deu-se com a expansão da carteira de Clientes da Mobitel,
seno que este acréscimo ocorreu a partir dessas operações, posto que o incremento não foi
usual, não ocorreu da mesma forma antes desse contrato.”
Em relação à identificação dos beneficiários, a contribuinte assevera que “não
disponibilizou nenhum recurso diretamente a pessoas físicas. Não existe qualquer recibo ou
Fl. 2534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003206/2007-02

depósito em relação a este recurso que conste em faturas. As notas fiscais – faturas foram
quitadas diretamente à Incentive Houve através de depósito em conta ou pagamento em
cheques.”
Diante desses fatos concluiu a fiscalização que restou descaracterizada a
prestação de serviços da Incentive House à Mobitel e que os pagamentos efetuados pela
Recorrente correspondem à utilização desses cartões para benefício de pessoas indicadas
diretamente por ela. Assim, os totais das despesas lançadas a título de Top Premium – Flexcard
foram considerados como pagamentos a beneficiários não identificados previsto no art. 674 do
RIR/00. Diante desse fato, os referidos dispêndios foram considerados indedutíveis na apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL dos respectivos anos-calendários (2002 à 2004).
Cientificado dos autos de infração, o contribuinte apresentou a impugnação de
fls. 1023/1053 (numeração do e-processo), na qual alegou, resumidamente, o seguinte:
a)
A apresentação das notas fiscais é suficiente para
comprovar a prestação de serviços. Contudo, para que não pairem quaisquer
dúvidas junta aos autos os respectivos contratos, cujo escopo consistiria na
realização de programas internos de incentivo de pessoal.
b)
A empresa Incentive House, utilizando critérios
próprios e sem qualquer interferência teria realizado campanhas promocionais
que resultaram em prêmios pagos aos colaboradores da Mobitel, por meio de
cartões de incentivo, seno tal prática plenamente reconhecida no universo
empresarial.
c)
A fiscalização desconsiderou o negócio jurídico
firmado entre ela e a empresa Incentive House baseada apenas em suposições;
d)
Os valores pagos à Incentive House seriam
dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, uma vez
que a Impugnante teria incorrido em tais despesas para a contratação do
serviço de marketing de incentivo, a qual teria sido suficientemente
demonstrada.
e)
Em razão do fato da Incentive House ter sido a
responsável pelo pagamento dos prêmios, não teria tido, à época, condições de
fornecer as informações dos beneficiários que receberam determinados valores
pelos cartões de premiação. No entanto, no prazo de defesa da autuação a
Impugnante entrou em contado com a empresa solicitando a relação dos
beneficiários, titulares dos cartões de premiação, a fim de identifica-los. Nesse
sentido promoveu a juntada de planilha contendo a identificação dos
beneficiários.
f)
Ressalta que ainda que se admita a incidência do
IRRF sobre valores pagos aos colaboradores por intermédio dos cartões de
premiação a referida tributação só seria admissível quando os valores pagos
superassem o limite de isenção. Sendo assim, a identificação dos beneficiários
permite a identificação se os valores recebidos superam o limite de isenção;
Fl. 2535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003206/2007-02

g)
Admitindo-se o pagamento realizado em favor dos
beneficiários identificados, seria inegável a dedutibilidade das respectivas
despesas na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, dado que,
nestas condições, restaria caracterizada a sua natureza salarial.
h)
Requereu
a
realização
de
diligência
nas
dependências da Incentive House, a fim de que esta confirme os pagamentos
efetuados aos beneficiários do cartão e que possa comprovar que tais valores
ficaram abaixo do limite mínimo de tributação pelo IRRF.
Em 07 de janeiro de 2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I (SP) negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa (fls. 1911/1913):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. CARTÕES DE
PREMIAÇÃO.
Sujeitam-se à Incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento as remunerações efetuadas, por conta e ordem da pessoa
jurídica, ainda que por intermédio de terceiros, a título de prêmios, a beneficiários não
identificados.
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
GLOSA DE DESPESAS. PAGAMENTOS DE PRÊMIOS A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS.
Não são dedutíveis as importâncias declaradas como pagas ou creditadas a título de
comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, quando o comprovante de
pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
LANÇAMENTO BASEADO NO MESMO SUPORTE FÁTICO DO IRPJ.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários
tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, sendo que a decisão
quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles
vinculados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003. 2004
JUROS DE MORA. TAXA SELIC
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual
for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis
e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas em lei tributária. A utilização
Fl. 2536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003206/2007-02

da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de lei, sobre cuja aplicação não
cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberar.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
DILIGÊNCIA. CABIMENTO.
É descabido o deferimento de diligência em estabelecimento de terceira empresa, nos
casos em que a própria autuada tem o dever legal de guarda e apresentação ao Fisco dos
respectivos documentos.

Cientificada (AR fls. 1948), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de
fls. 1957/2006, no qual reitera as alegações já suscitadas.

É o relatório.

Fl. 2537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003206/2007-02

Voto Vencido
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
1. PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE
Preliminarmente, a Recorrente reitera a alegação de ilegitimidade passiva para
a exigência de IRRF, sob o argumento de que não teria efetuado nenhum pagamento a seus
colaboradores a título de prêmio de incentivo, o que teria sido feito pelas empresas contratadas
para promover o programa de incentivos. Assim, não tendo sido a Fonte Pagadora, não seria
legítimo figurar como sujeito passivo da obrigação tributária lançada. As empresas contratadas é
que seriam responsáveis pela identificação dos beneficiários Nessa hipótese, a responsabilidade
da Fonte Pagadora teria se exaurido ao final dos anos de 2002 à 2004.
Ao afirmar que não teria efetuado nenhum pagamento aos seus empregados ou
colaboradores a título de premiação, o autuado somente pode estar dizendo, pelas informações e
documentos contidos nos autos, que não o fez diretamente.
Contudo, o fato de não ter efetuado os pagamentos diretamente não o
desclassifica como Fonte Pagadora para fins de exigência do IRRF. Isto porque, conforme a
documentação dos autos, os rendimentos distribuídos a título de prêmio foram auferidos pelos
empregados e colaboradores do autuado.
Por outro lado, os termos dos contratos assinados com a empresa Incentive
House evidenciam que esta funcionava, no que tange aos pagamentos efetuados, apenas como
mero veículo de transmissão de benefícios do autuado para os indivíduos premiados. Tal
empresa foi contratada para a implantação e desenvolvimento de campanha interna de
produtividade, sendo apenas mandatária no que tange à disponibilização dos cartões eletrônicos
aos premiados, com os créditos neles depositados constituídos dos valores recebidos do autuado
para serem distribuídos como prêmios em favor dos indivíduos indicados e nos montantes por
este fixados. É o que se contata pelos itens 2 e 3 do Contrato firmado entre a Recorrente e a
Incentive House. Confira-se:
2.1 – A INCENTIVE HOUSE, por força deste contrato, obriga-se a:
2.1.1 – Zelar pela qualidade dos serviços prestados durante a vigência
deste contrato;
2.1.2 – Colocar à disposição da CLIENTE, por meio próprio ou de
terceiros, os bônus e cartões FLEXCARD, PREMIUM CARD e
PRESENTE PERFEITO no prazo de 5 dias úteis, contados da data do
recebimento do pedido, salvo motivo de caso fortuito ou força maior,
alheio à vontade da INCENTIVE HOUSE;
Fl. 2538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003206/2007-02

2.1.3 – Disponibilizar os recursos alocados pela CLIENTE para
pagamento dos prêmios por ela concedidos quando da utilização dos
cartões FLEXCARD, PREMIUM CARD e PRESENTE PERFEITO, assim
como os Bônus TOP PREMIUM e TOP PREMIUM TRAVEL, no prazo
de 2 dias úteis contados da data da comprovação do pagamento pelo
CLIENTE, desses recursos, bônus e comissão da INCENTIVE HOUSE;
2.1.4 – Oferecer: (1) por meio de instituições financeiras credenciadas
pela INCENTIVE HOUSE terminais eletrônicos que possibilitem a
utilização dos cartões FLEXCARD, PREMIUM CARD e PRESENTE
PERFEITO; (ii) estabelecimentos credenciados à “Rede Shop” e “Rede
Cheque Eletrônico” para utilização dos cartões FLEXCARD e
PRESENTE PERFEITO; e (iv) estabelecimentos credenciados pela
INCENTIVE HOUSE para utilização dos bônus TOP PREMIUM e TOP
PREMIUM TRAVEL;
2.1.5 – Reembolsar os estabelecimentos credenciados pelo valor dos
bônus TOP PREMIUM e TOP PREMIUM TRAVEL utilizados,
respeitadas as condições expressamente ajustadas entre eles e a
INCENTIVE HOUSE;
2.1.6 – Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos fiscais,
trabalhistas e previdenciários do seu próprio pessoal utilizado na
prestação de serviços objeto deste contrato;
2.1.7 – Orientar a CLIENTE para a correta utilização dos bônus e/ou
cartões eletrônicos junto à rede bancária, a qual, por sua vez, deverá
repassar as orientações aos seus premiados.

3.1 – O CLIENTE, por força deste contrato, obriga-se a:
3.1.1 – Requisitar à INCENTIVE HOUSE, os bônus e/ou cartões
eletrônicos, por escrito, por meio de formulário de pedido a ser
disponibilizado pela INCENTIVE HOUSE, preenchendo todos os seus
campos.
3.1.1.1 – No caso de cancelamento do pedido referido no item 3.1.1,
após 18 horas do dia do seu efetivo recebimento pela INCENTIVE
HOUSE, o CLIENTE deverá pagar à INCENTIVE HOUSE o valor de R$
200,00 (duzentos reais) por pedido cancelado. Este valor poderá ser
reajustado a cada 12 meses pelo IGPM/FGV, ou em menor
periodicidade permitida por lei;
3.1.2 – Pagar à INCENTIVE HOUSE:
3.1.2.1 – Os valores a serem disponibilizados nos cartões e/ou
impressos nos bônus, bem como da respectiva comissão de serviços;
Fl. 2539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003206/2007-02

3.1.2.2 – Os valores dos serviços de emissão, remissão, entrega,
reentrega e substituição dos cartões, emissão e reentrega de bônus,
substituição de bônus válidos; cancelamento de pedidos; bem como
remissão de senha. Esses valores estão discriminados na tabela de custos
do Anexo I;
3.1.2.3 – Os valores dos serviços de emissão, remissão, entrega,
reentrega e substituição dos cartões, emissão e reentrega de bônus,
substituição de bônus válidos; cancelamento de pedidos; bem como
remissão de senha poderão ser reajustados a cada 12 meses pelo IPC –
FIPE, ou em menor periodicidade permitida por lei;
3.1.3 – O pagamento dos valores previstos nos itens 3.1.2.1 e 3.1.2.2
supra será feito por meio de cobrança bancária, no prazo de 5 dias úteis
a contar do recebimento da nota fiscal de serviços.
Conforme bem observa a decisão recorrida, não se pode reconhecer que a
identificação dos beneficiários, após a formalização do lançamento de ofício seria hábil para
desconstituir a exigência. Isso porque:
13.5.1 - Na data do lançamento de ofício, como a Mobitel não havia identificado os
beneficiários dos pagamentos efetuados por intermédio dos cartões de premiação
fornecidos pela Incentive House, é plenamente procedente a exigência ex officio dos
tributos cabíveis (IRRF relativo a pagamento a beneficiários não identificados;
indedutibilidade em relação à apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL),
com fundamento no artigo acima transcrito. Se apenas por ocasião da impugnação ou
do recurso são identificados os beneficiários dos pagamentos não pode dispor esta
prova do condão de afastar a exigência porque, na data da autuação, configurada
estava a hipótese de incidência prevista na norma jurídica.
13.5.2 - A construção de tal interpretação visa a não tornar letra morta as disposições
do artigo 61 da Lei no 8.8981, de 20 de janeiro de 1995, na medida em que bastaria as
fontes pagadoras deixar de atender as intimações, formuladas no curso do
procedimento fiscal, aguardar o lançamento de IRRF, por pagamento a beneficiário
não identificado, e identificar os beneficiários após a lavratura do Auto de Infração,
para tornar nula qualquer exigência de imposto, por erro na identificação do sujeito
passivo.
A proibição do venire contra factum proprium ou proibição de
comportamentos contraditórios está relacionada com o princípio da segurança jurídica e
classificada como uma das variantes da boa-fé objetiva. Tal vedação se caracteriza pela
proibição de posições contraditórias e está explicitada no artigo 276 do Código de Processo Civil
de 2015 (aplicável subsidiariamente aos processos administrativos fiscais) o qual dispõe:

Art. 276 – Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a
decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. (grifamos)

O Decreto no 70.235/72 também dispõe, em seu artigo 60 que não há que se
falar em nulidade quando o próprio sujeito passivo lhe houver dado causa. Confira-se:
Fl. 2540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003206/2007-02

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio. (grifamos).

Dessa forma, a exigência do IRRF foi corretamente formalizada, na medida em
que o sujeito passivo não identificou os beneficiários dos rendimentos. O fato de a Incentive
House ter sido contratada para atuar como intermediária dos alegados prêmios, não afasta a
condição da autuada como fonte pagadora de tais rendimentos, dado que eles são promovidos
sob sua ordem e no seu interesse. De fato, não se concebe a definição de um programa de
premiação que fique exclusivamente a critério da contratada, sem qualquer interferência da
contratante, única interessada no retorno decorrente das ditas premiações a seus funcionários.
Em face do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

2. MÉRITO

2.1) DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INCENTIVE
HOUSE E A DEDUÇÃO DAS DESPESAS.

Alega a Recorrente que os contratos juntados à impugnação comprovam que os
contratos juntados à impugnação comprovam a efetiva prestação de serviços de publicidade,
propaganda e Marketing prestados pela empresa Incentive House. Alega também que, em
nenhum momento os julgadores de primeira instância se atentaram ao fim último da
contratação, cingindo-se a analisar apenas um dos meios disponibilizados pela Incentive House
S/A para cumprimento da prestação de serviço acima aludida” concluindo que “diante desses
esclarecimentos não resta a menor dúvida de que as despesas incorridas pela Recorrente são
dedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Improcedentes as alegações da Recorrente. Como bem observou a decisão
recorrida, pela análise dos contratos acima transcritos resta claro que o real objeto destas
contratações foi a utilização de cartões de premiação disponibilizados pela empresa Incentive
House S/A para pagamento de prêmios por parte da Recorrente a qual deveria, inclusive,
informar à Incentive House o CPF vinculado a cada cartão de premiação.
Ademais, é impraticável investigar a efetividade, usualidade e normalidade da
despesa se o beneficiário não pode ser identificado. Neste contexto, é corolário lógico que a
despesa também não seja aceita, atribuindo-lhe a condição de liberalidade. Além disso, o art. 304
do RIR/99 afirma expressamente que:

Fl. 2541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003206/2007-02

Art. 304. Não são dedutíveis as importâncias declaradas como pagas ou creditadas a
título de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes, quando não for
indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o
comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento.
(grifamos)

Improcedente, portanto, a alegação quanto a dedutibilidade das despesas.
2.2) DA EXCLUSÃO DO IRRF EM RELAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS QUE
POSSUÍREM SALÁRIO-BASE ACRESCIDOS DOS PRÊMIOS INFERIORES
AO LIMITE DE ISENÇÃO.
Por fim, a Recorrente formula pedido subsidiário no sentido de que sejam
excluídos os valores relativos aos beneficiários que possuem salário-base, acrescidos dos valores
de benefício em valores inferiores ao limite de R$ 1.058,00 (limite de isenção).
A norma que estabelece a presunção legal prevista no artigo 61 da Lei no
8.981/95 presta-se a assegurar a constituição do crédito tributário que seria devido caso o
pagamento representasse rendimento tributável, mas cuja incidência real não se mostra possível
em razão da conduta omissiva da fonte pagadora no dever de identificar seu beneficiário e/ou sua
causa. A pessoa jurídica é, assim, eleita como substituto tributário e o imposto de renda é
quantificado a partir da presunção de que o rendimento foi pago líquido do imposto que deveria
ser retido, este determinado segundo o limite superior das incidências possíveis, considerando a
existência de beneficiários e rendimentos de diferentes naturezas.
Sendo assim, nesse ponto, entendo relevantes as alegações da Recorrente, uma
vez que, caso comprovado que o rendimento recebido somado à remuneração do beneficiário
não ultrapassava o limite de isenção, fica prejudicada a razão essencial do IRRF sobre
pagamentos sem causa. Isso porque, como dito, tal norma tem como pressuposto a ausência de
oferecimento à tributação por parte do beneficiário. Uma vez comprovado que este seria isento,
não há que se falar em incidência do IRRF.
Ao analisar a questão da incidência do IRRF em razão dos cartões de
premiação esta turma, no julgamento do Acórdão no 1402-003.871 estabeleceu as seguintes
premissas.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA.
INCOMPATIBILIDADE COM AS PREMISSAS DE LANÇAMENTO
E
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS MESMOS FATOS.
Inexiste qualquer incompatibilidade entre o lançamento de IRRF pautado na presunção
legal prevista no art. 61 da Lei no 8.891, de 1995, e a exigência de contribuições
previdenciárias arbitradas em aferição indireta de remuneração de empregados
evidenciada pelas mesmas notas fiscais emitidas pela contratada para efetivar tais
pagamentos.
AMPLITUDE DO ÔNUS PROBATÓRIO IMPOSTO PELA PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal contida no art. 61 da Lei no 8.981/95 impõe à fonte pagadora o dever
de, durante o contencioso tributário, provar não só a causa e o beneficiário dos
pagamentos, mas também que os valores pagos eram isentos ou foram
regularmente submetidos à tributação pelos beneficiários. Admitir que a exigência
Fl. 2542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003206/2007-02

tributária possa ser desconstituída apenas com a identificação dos beneficiários e/ou da
causa omitidos durante o procedimento fiscal permitiria que a fonte pagadora
postergasse esta informação para momento no qual não fosse mais possível a
constituição do crédito tributário em face do beneficiário do rendimento. Na medida em
que a fonte pagadora apenas alegou que os pagamentos corresponderiam a premiação,
sem demonstrar eventual isenção ou tributação dos rendimentos pelo beneficiário,
o IRRF permanece por ela devido.
Do voto vencedor da Conselheira EDELI PEREIRA BESSA destaca-se o
seguinte trecho:
Impróprio, assim, pretender que a presente exigência seja declarada improcedente, no
suposto de que a identificação do beneficiário e da causa sujeitaria a fonte pagadora,
apenas, à penalidade prevista no art. 9o da Lei no 10.426/2002, em face de fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento. Referida penalidade tem aplicação, apenas, quando a autoridade fiscal,
ciente do beneficiário e da causa do pagamento, identifica que a fonte pagadora deixou
de reter o imposto de renda devido, hipótese na qual a exigência do tributo deve ser
dirigida ao beneficiário do rendimento, restando à fonte pagadora apenas a penalidade
por inobservância de seu dever de reter e antecipar o recolhimento do tributo devido.
(...)
Em tais circunstâncias, o ônus probatório imposto à fonte pagadora para desconstituir a
incidência decorrente da presunção legal é mais amplo, cumprindo-lhe provar, no
curso do contencioso administrativo, não só o beneficiário e a causa do pagamento,
mas também que este corresponderia a valor não sujeito à tributação pelo
beneficiário ou que, se tributável, foi regularmente oferecido à tributação. (grifamos)
Da extensa relação de beneficiários juntada pela Recorrente em sua
impugnação (fls. 1109/1904) é possível identificar que, ao menos para parte dos beneficiários, a
soma dos valores das premiações e a remuneração não superavam o valor de isenção. Confira-se:

Fl. 2543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003206/2007-02

Diante do exposto, entendo que o processo não se encontra em condições de
julgamento, motivo pelo qual proponho sua conversão em diligência para que a DRF de origem:
a) Intime a empresa Incentive House para que esta confirme se os valores
pagos à título de premiação ao funcionários da Recorrente correspondem
aos valores constantes na documentação juntada aos autos às fls.
1109/1104;
b) Intime a Recorrente à juntar aos autos a folha de salário, bem como todas
as demais remunerações pagas aos funcionários no período abrangido pela
autuação;
c) Analise, mesmo que por amostragem, quais os beneficiários cujo total das
remunerações recebidas estavam abaixo da faixa de isenção do IRPF à
época da autuação, manifestando-se por meio de relatório conclusivo.
d) Dê vista a contribuinte para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 2544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003206/2007-02

Voto Vencedor
Paulo Mateus Ciccone - Redator Designado
O Colegiado, por maioria dos seus integrantes, divergiu do entendimento da
Ilustre Relatora Junia Roberta Gouveia Sampaio unicamente na parte conclusiva, quando
encaminhou voto no sentido de converter o julgamento em diligência, na forma abaixo:
“Diante do exposto, entendo que o processo não se encontra em condições de
julgamento, motivo pelo qual proponho sua conversão em diligência para que a
DRF de origem:
a)
Intime a empresa Incentive House para que esta confirme se os valores
pagos à título de premiação ao funcionários da Recorrente
correspondem aos valores constantes na documentação juntada aos
autos às fls. 1109/1104;
b)
Intime a Recorrente à juntar aos autos a folha de salário, bem como
todas as demais remunerações pagas aos funcionários no período
abrangido pela autuação;
c)
Analise, mesmo que por amostragem, quais os beneficiários cujo total
das remunerações recebidas estavam abaixo da faixa de isenção do IRPF
à época da autuação, manifestando-se por meio de relatório conclusivo.
d)
Dê vista a contribuinte para, querendo, se manifestar no prazo de 30
dias”.
Todavia, para os demais membros da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção, o caso exigia o liminar improvimento do recurso voluntário, mantendo-se os lançamentos
perpetrados pelo Fisco, a saber:
a) Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF, com fundamento no art. 674 do RIR199;

IRRF

R$2.213.160,02
JUROS DE MORA

R$ 1.131.537,33
MULTA PROPORCIONAL
R$ 1.659.869,88
TOTAL IRRF

R$ 5.004.567,23
b) Ajuste das Bases de Cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica — IRPJ dos anos-
calendário de 2002 a 2004, nos valores de R$ 246.090,92, R$ 833.468,56 e R$ 3.030.595,11,
respectivamente, com fundamento no art. 24 da Lei n °. 9.249/95; arts. 249, inciso I, 251 e
parágrafo Único, e 300, todos do RIR/99;
Fl. 2545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003206/2007-02

c) Ajuste da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido — CSLL doss anos-calendário de 2002
a 2004, nos valores de R$ 246.090,92 e R$ 3.030.595,11, respectivamente, com fundamento
no art. 2° e §§ da Lei n°. 7.689/88; arts. 19 da Lei 9.249/95; art. 1° da Lei n°. 9.316/96; art.
28 da Lei n°. 9.430/96; art. 60 da Medida Provisória n°. 1.858/99 e reedições; art. 37 da Lei
n°. 10.637/2002;
d) Contribuição Social sobre o Lucro Liquido — CSLL do ano-calendário de 2003, com
fundamento no art. 2° e §§ da Lei n°. 7.689/88; arts. 19 da Lei no. 9.249/95; art. 1° da Lei
n°. 9.316/96; art. 28 da Lei n°. 9.430/96; art. 6° da Medida Provisória n°. 1.858/99 e
reedições; art. 37 da Lei n°. 10.637/2002;
CSLL

R$ 323.46
JUROS DE MORA

R$ 178,32
MULTA PROPORCIONAL
R$ 242,59
TOTAL CSLL

R$ 744,37
Portanto, está-se diante de lançamentos relativos ao IRRFonte sobre
pagamentos feitos a beneficiários não identificados (artigo 61, da Lei no 8.981/1995) e de glosa
de custos/despesas destes mesmos desencaixes em razão da não comprovação da necessidade,
usualidade e normalidade de tais dispêndios (artigos 299, 300 e 304 do RIR/1999).
Para melhor visualização, reproduzem-se citados dispositivos:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos
pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de
que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do
pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o
qual recairá o imposto.
-----------
Despesas Necessárias
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
Fl. 2546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003206/2007-02

§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais
no tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no
4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas
aos empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as
disposições sobre dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros
(Lei no 4.506, de 1964, art. 45, § 2o).
________
Pagamentos sem Causa ou a Beneficiário não Identificado
Art. 304. Não são dedutíveis as importâncias declaradas como
pagas ou creditadas a título de comissões, bonificações,
gratificações ou semelhantes, quando não for indicada a operação
ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o comprovante
do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento (Lei
no 3.470, de 1958, art. 2o).
Embora tenha ratificado o trabalho fiscal em relação à matéria infracional,
restringiu sua aplicação material no sentido de que os montantes apurados na infração deveriam
ser somados aos rendimentos que os beneficiários apontaram em suas Declarações de
ajuste anual de IRPF e, a partir daí, medir se ficavam abaixo do limite isencional.
Com isso, na linha assumida pela I. Relatora, somente se admitiria a tributação
presente nestes autos se a soma do montante lançado, acrescido do constante da DIRPF do
beneficiário superasse o mínimo da tabela de Imposto de Renda das Pessoas Físicas.
Foi com esse racional que encaminhou seu voto para que o julgamento fosse
convertido em diligência a fim de que a recorrente entregasse as folhas de pagamento de salários
e demais remunerações pagas aos funcionários e o Fisco as analisasse, “mesmo que por
amostragem, quais os beneficiários cujo total das remunerações recebidas estavam abaixo da faixa de
isenção do IRPF à época da autuação, manifestando-se por meio de relatório conclusivo”.
Resumindo, a I. Relatora não contestou a infração, mas apenas buscou
mensurar os valores imputados dentro de limites que entendeu cabíveis.
Pois bem, em que pese o sempre bem fundamentado voto da I. Conselheira,
dele divergi, juntamente com os demais membros do Colegiado, unicamente por fazer uma
leitura diferente em relação a este aspecto por ela defendido (de que o valor a ser imputado
deveria levar em conta o limite isencional de Imposto de Renda das Pessoas Físicas), porque, ao
contrário, entendo inexistir qualquer previsão legal que se possa acionar para dar suporte a este
entendimento.
De fato, a singela leitura do artigo 61, da Lei no 8.981/1995 estampa,
indelevelmente, que a infração será exteriorizada sempre que ocorrer o pagamento, por pessoa
jurídica, a favor de “beneficiário não identificado e/ou resultado de operação sem causa”, pouco
importando se este beneficiário (nem sempre conhecido, por isso “não identificado”) entrega ou
Fl. 2547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003206/2007-02

não sua Declaração de Ajuste anual de IRPJ, se nela há imposto a pagar ou a restituir, se é isento
ou omisso.
Nada disso é relevante para a imposição que aqui se analisa.
O que importa, no caso, é que a construção legislativa criou a exigência de que
tais desencaixes, muitas vezes feitos ao arrepio das normas legais e fruto de atividades nem
sempre lícitas, fossem tributados com exclusividade na fonte, posto que, não fosse essa norma
cogente, muito provavelmente passariam ao largo de qualquer imposição.
Em outro dizer, a imposição tributária prevista no artigo 61, da Lei no
8981/19956, reproduzida no artigo 674, do RIR/1999, então vigente, é o mecanismo que o
legislador adotou para impedir que pessoas jurídicas fizessem pagamentos a destinatários não
identificados ou que, mesmo identificados, não tivessem causa, ou seja, fora do interesse da
companhia.
Visou-se, assim, impedir direcionamento de recursos ao arrepio dos objetos
sociais e muitas vezes, de natureza nebulosa.
Deste modo, para haver a incidência do IRRF de que trata o dispositivo, é
preciso tão somente:
1. haver o pagamento;
2.
a beneficiário não identificado; ou,
3.
que não tenha causa.
Então, não há que se falar sequer em analisar os rendimentos desses
beneficiários (repita-se, nem sempre identificados) para se saber de estão além ou aquém do
limite de isenção. O fato gerador nasce com o pagamento feito pela pessoa jurídica e independe
de quaisquer cláusulas condicionantes ou valores limites, para cima ou para baixo.
A se aceitar essa posição, até a glosa destas despesas por desnecessidade,
inusualidade e anormalidade seriam restritas aos valores que ficassem acima da isenção do IRPF,
o que não se revela lógico.
A propósito:
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS
NÃO IDENTIFICADOS. EXIGÊNCIA CUMULADA COM IRPJ
E CSSL APURADOS EM FACE DA GLOSA DE CUSTOS E
DESPESAS CONSIDERADAS INIDÔNEAS. CABIMENTO.
O art. 61 da Lei no 8.981/1995, alcança todos os pagamentos
efetuados a beneficiários não identificados ou cuja operação ou
causa não é comprovada, independente de quem seja o real
beneficiário dele (sócios/acionistas ou terceiros, contabilizados ou
não), elegendo a pessoa jurídica responsável pelo pagamento
efetivamente comprovado com responsável pelo recolhimento do
imposto de renda devido pelo beneficiário, presumindo-se que
Fl. 2548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.472 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003206/2007-02

assumiu o ônus pelo referido pagamento. (Ac. 1302-002.549 –
Sessão de 20/02/2018 – Rel. Luiz Tadeu Matosinho Machado).
E nessa 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, consoante Ac. no 1402-002.210,
sessão de 08/06/2016, relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF-
Ano-calendário:2009,2010
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA
GLOSA DE DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS
SEM CAUSA
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF.
Por outro lado, uma despesa fictícia deve ser glosada, para que
IRPJ e CSLL incidam sobre as bases de cálculo corretas.
Consequentemente, se um contribuinte efetua pagamento por serviço
e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a
efetiva prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF
devido à ausência de causa para o pagamento.
Mais a mais, não se pode olvidar, está-se diante de “rendimento sujeito a
tributação exclusiva na fonte”, ou seja, que sofrerá imposição sobre QUALQUER valor, salvo se
existir expressa determinação em contrário, o que não ocorre, in casu.
Em exprimir mais claro, não há nenhuma menção no dispositivo que
excepcione que a tributação só se dará a partir do momento em que se suplantar o limite de
isenção da tabela do IRPF.
Assim, voto por acompanhar o entendimento da I. Relatora em relação à
apreciação que fez acerca das infrações capituladas, dela divergindo tão somente quando, ao
invés de negar provimento ao recurso voluntário, encaminhou seu voto pela conversão do
julgamento em diligência.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recuso
voluntário, ratificando os lançamentos e chancelando a decisão recorrida.
É como voto
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 2549
DF CARF MF
Documento nato-digital